Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. ART. 1007, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a ausência do pressuposto extrínseco do preparo.
2. A análise detida dos autos evidencia que no ato de interposição do recurso (IDs 47310905 e 47310907) não foi juntado comprovante de recolhimento das custas processuais. Diante disso, despacho desta Relatoria ao ID 47347278 determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal ou efetuar o seu recolhimento em dobro, o que não ocorreu, conforme certidão de ID 48001753, onde se lê que a agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
3. Embora a agravante sustente que "há comprovante de pagamento de preparo recursal, ou seja, o requisito de satisfação do preparo foi devidamente cumprido”, não se observa o referido documento em qualquer ID do processo eletrônico, tampouco a recorrente indica em qual ID estaria registrado o aludido comprovante.
4. O preparo recursal é previsto como pressuposto processual no art. 1.007 do CPC, de modo que a ausência de comprovação de sua satisfação pela parte recorrente que não esteja legalmente dispensada do recolhimento, não seja beneficiária da justiça gratuita ou requerente desse beneplácito, constitui pressuposto intransponível à apreciação do mérito recursal, por força do §4o do art. 1.007 do CPC.
5. A decisão de não conhecimento do agravo de instrumento denota estrita observância e cumprimento das disposições da legislação processual, não havendo se falar em excesso de formalismo.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.